Tribunal: TJSP
Processo: 2279332-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade fiduciária – Contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia de imóvel – Exclusão do corréu do polo passivo.

Se há causa de pedir suficiente à sustentação do pedido contra um dos corréus, não se há de excluir a parte do polo passivo.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2279332-37.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.006 - fss
Registro: 2020.0000182942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279332-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRO UNIVERSITÁRIO SANT'ANNA, são agravados CONTINENTAL
SECURITIZADORA S/A e 14 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE
SAO PAULO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279332-37.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.006 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2279332-37.2019.8.26.0000
Agravante: Centro Universitário Sant'Anna
Agravados: Continental Securitizadora S.A.;
14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo
Comarca: São Paulo (13a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1056942-65.2019.8.26.0100)
Juiz (a):
Tonia Yuka Kôroku
VOTO No 43.006
Agravo de instrumento - Ação declaratória de nulidade de
consolidação de propriedade fiduciária
Contrato com
cláusula de alienação fiduciária em garantia de imóvel
Exclusão do corréu do polo passivo.
Se há causa de pedir suficiente à sustentação do pedido
contra um dos corréus, não se há de excluir a parte do polo
passivo.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 09 (fl. 672 dos autos principais), proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade fiduciária
com pedido de tutela de urgência, fundada em contrato com cláusula de
alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, que, entre outras
disposições, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do
14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Alega a autora, ora
agravante, em síntese, que no caso em tela “em que pese o procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279332-37.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.006 - fss
consolidação da propriedade tenha se dado em razão do impulso do credor fiduciário,
o 14o CRI agravado conduziu o procedimento sem observância das determinações
legais, inclusive sem o devido respeito ao direito do devedor fiduciário agravante de
purgar a mora, tampouco ao seu contraditório em sede extrajudicial” (fl. 04); que o
procedimento foi gravado de nulidade não somente pelo credor
fiduciário, mas também porque o procedimento seguido pelo cartório
não observou as leis e princípios que deveriam reger tal medida; que não
se há de falar em exclusão do polo passivo. Argui a necessidade de
reforma da r. decisão e pede para a: “manutenção do 14o Cartório de Registro
de Imóveis de São Paulo no polo passivo da demanda, a fim de que possa ser atingido
pela coisa julgada material” (fl. 08). Concedido efeito suspensivo (fl. 15).
Vieram contraminutas (fls. 22/24 e 26/31).
É o relatório.
No caso ora sob exame, estamos diante de uma
sentença do julgamento antecipado parcial do mérito conforme ao art.
356, § 5o, do CPC/2015 c.c. o art. 1.015, II, do CPC/2015.
A autora sustenta a necessidade de manutenção
do corréu 14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo na demanda
ora discutida, tendo-se em conta que não observou os procedimentos
legais da Lei no 9.514/1997, não tendo sido dada oportunidade à
devedora fiduciária de purgar a mora.
No caso ora sob exame, a douta juíza de
primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação
ao corréu 14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
A inicial foi dirigida contra ambos os réus,
tendo a autora, ora agravante, informado nos autos que ocorreu nulidade
da consolidação de propriedade fiduciária por vícios insanáveis
praticados pelo procedimento expropriatório extrajudicial, a princípio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279332-37.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.006 - fss
praticado pelo credor fiduciário e pelo 14o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo.
Não se trata de ser o corréu parte legítima ou
ilegítima para o processo, mas, sim, de ser julgada, a final, a pretensão
da autora, procedente ou improcedente em relação ao pedido anulatório
diante dos coobrigados para o nome de um, de outro réu, ou de ambos.
A questão, pois, é de mérito.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para revogar a r. decisão agravada na parte em que excluiu do processo o
corréu 14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica